Tribunal: STF
Processo: HC 269602
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.071.174/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
Consta dos autos que o paciente, que cumpre pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em decorrência de condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável, requereu ao Juízo das Execuções Penais a retificação dos cálculos referentes à progressão de regime, pedido que foi indeferido, nos seguintes termos:

Quando o apenado tiver seu mérito aferido por meio de exame criminológico para a promoção de regime anterior, o marco para a nova progressão será deslocado para a data de comprovação de preenchimento de todas as exigências legais, ou seja, temporais e meritórias, deixando claro que este último somente será reconhecido com a conclusão favorável apresentada pela equipe multidisciplinar. 
Portanto, no caso em tela deve ser reconhecido que o preenchimento de ambos os requisitos ocorreu apenas na data em que concluído o exame criminológico.

Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA DA AQUISIÇÃO DO ÚLTIMO REQUISITO. TEMA REPETITIVO 1156. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “admitir que a data-base [para novos benefícios na execução penal] seja postergada em razão da demora na confecção de um laudo pericial viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a individualização da pena, pois submete o indivíduo a um regime mais gravoso por tempo superior ao determinado em lei”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “determinando que a data-base [...] seja fixada em 17/4/2025 (data do preenchimento do requisito objetivo)”.
É o relatório. Decido. 

No caso presente, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a pretensão da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 

[...] o entendimento firmado nesta Corte Superior é no sentido de que "o termo inicial para nova progressão de regime terá como data-base a efetiva implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, ou seja, a data em que o apenado teria direito ao benefício, levando em conta a natureza meramente declaratória da decisão que o concede" (e-STJ fl. 93). 
Dessa forma, a data a ser considerada como marco inicial para a análise e eventual concessão de benefícios no curso da execução penal é a da obtenção do último requisito, fixada em primeiro grau na data da realização do exame, ocorrido em 01/08/2025 (e-STJ fl. 15). 
Referido entendimento encontra respaldo na Tese Jurídica do Tema Repetitivo n. 1165 que assim estabeleceu:

"A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime."

A instância antecedente fixou como marco inicial para a progressão de regime prisional a data em que o sentenciado preencheu, de forma cumulativa, os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal. Assim, no caso concreto, tendo sido o requisito subjetivo o último a ser implementado, é a partir de seu implemento que se fixa o marco inicial para a nova progressão.
A defesa, contudo, sustenta que deve ser considerada apenas a data em que preenchido o requisito objetivo, pretensão que não encontra amparo na legislação de regência nem na jurisprudência desta SUPREMA CORTE: HC 260319 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/11/2025; HC 210506 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022; RHC 203692 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/10/2021; HC 200.387, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 25/10/2021; HC 180.151, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/3/2020; HC 202.318, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/6/2021; HC 174654, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/11/2019; e HC 188.804, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/8/2020; HC 258092 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/8/2025, esse último assim ementado: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO: CUMPRIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO, QUE, NA ESPÉCIE, FOI O SUBJETIVO, MEDIANTE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente